Tribunal: STF
Processo: RHC 257473
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por C.A.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 972.878/SC (evento 35).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 30 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto (CP, art. 155, caput), roubo qualificado (CP, art. 157, § 3.º, I) e estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, § 1.º) (evento 17).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do recorrente ante a falta de provas da autoria delitiva do art. 217-A, § 1º, do CP. Alega que “[a] condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável está calcada em um mero indício de autoria”. Requer a absolvição do recorrente (evento 74).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso (evento 94).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 66):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO, FURTO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE DO CRIME SEXUAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. REVISÃO DO ACÓRDÃO IMPETRADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte de origem, após acurada análise do acervo fático-probatório, concluiu pela devida comprovação da autoria e da materialidade delitiva do crime sexual, afastando a tese de insuficiência de provas. 



    2. Nesse contexto, a revisão de tal entendimento demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, assento que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina rechaçou o pleito de absolvição do crime de estupro de vulnerável, tendo em vista que (evento 17, fls. 3-8):



     “(...) 



    1. A insurgência, portanto, cinge-se à comprovação do fato caracterizador do delito sexual (CP, art. 217-A, § 1º).



    Nesse sentido, a Defesa compreende que não há prova técnica apta a respaldar a tese acusatória, destacando que o Recorrente C. A. P., desde o princípio, negou a violência contra a dignidade sexual de ... A propósito, cita-se a síntese da sua versão judicial:



    quando eu cheguei nela para anunciar o assalto ela não quis me entregar, então eu empurrei ela e no que eu empurrei ela eu bati com a cabeça dela na parede e ela desmaiou; que estava subindo com ela no elevador para ver se alguém atendia ela e peguei na sequência e saí; quando eu estava empurrando ela para o elevador chegou esse homem e eu saí; que não estuprou ela; que queria levar ela no elevador; que quando ela começou a gritar deu uns socos no rosto dela; deu um soco de leve; eu não tinha visto ela antes; eu estava indo na rua quando viu que ela estava com o celular no bolso de trás da calça; que estava sem dinheiro e queria efetuar o furto para poder ganhar algum dinheiro; quando ela desmaiou eu peguei ela pelas pernas, e foi quando as calças podem ter abaixado, mas não quem abaixou as roupas dela; eu não me recordo da calça estar abaixada até o joelho como falaram; quando eu saí do local ela não estava com as vestes abaixadas; eu afirmo que bati e assaltei ela; quando ao furto, disse que "depois que eu peguei o celular dessa moça, eu estava passando em frente a uma casa, e vi um telefone em cima da mesa; então simplesmente peguei o telefone que estava em cima da mesa; perguntado confessou o roubo, o furto, e negou o estupro (Evento 163, doc1, transcrição conforme a sentença resistida).



    A Defesa técnica ainda acrescenta que a Ofendida ... não foi capaz de contribuir para a elucidação do fato, pois perdeu a consciência em decorrência da violência física que sofrera, conforme ela contou em Juízo:



    eu fui trabalhar e eu tinha marcado com o seu ..., eu trabalhava no "Edifício ...", nós usamos a sala que é de subsolo do edifício; quando eu estava no subsolo e fui chamar o elevador entrou um "cara"; eu falei que ele não poderia entrar por ali; ele falou que iria no apartamento 102, mas não tinha esse número no prédio; quando eu fui correr ele acabou me puxando e já começou a me agredir e eu comecei a gritar; ele mandou eu calar a boca, e me ameaçou que iria me matar; a última lembrança que tenho é ele sufocando o meu pescoço e batendo em minha cabeça, então não me recordo muito do que aconteceu; voltei a ter recordação no outro dia no hospital de Joaçaba; ele me batia bastante no rosto e puxava o meu cabelo; eu tentava me desvencilhar dele e não consegui; ele me dava socos, acabou fraturando o meu nariz; quebrei o osso do rosto; teve traumatismo craniano; teve um sangramento na cabeça; eu trabalho com dois celulares, eles estavam no bolso; em nenhum momento ele me pediu o celular; esses celulares sumiram depois; os celulares posteriormente foram encontrados com ele; que passou a ter convulsões depois do ocorrido, em razão do estresse pós-traumático que passou (Evento 90, doc1, transcrição conforme a sentença resistida).



    Efetivamente, em virtude das circunstâncias, a Ofendida ... não pôde explicar o que sucedeu no local, após ter desmaiado em razão das fortes pancadas que a atingiram na face e no crânio e foram a causa de diversas fraturas e traumatismo cranioencefálico, com hemorragia (Evento 25, doc1, do auto de prisão em flagrante). Não há, ademais, testemunhas presenciais da ação ou registro por imagens, porquanto inexistia câmera no cômodo em que ocorreu o ilícito.



    De todo modo, outros elementos indiretos de prova, plurais e consistentes, foram produzidos e revelam-se suficientes para atestar a ocorrência do fato e a autoria apontada ao Apelante C. A. P.



    Nesse diapasão, tem-se o depoimento da Testemunha ..., o qual se deparou com o Recorrente arrastando a Vítima ... pelas pernas, tão logo saiu do elevador, no subsolo do prédio em que ocorreram os fatos:



    eu estava fazendo um serviço num apartamento, e quando eu desci até o subsolo e saí do elevador, eu vi esse moço arrastando a vítima pelas pernas; ele primeiramente pediu ajuda para a moça caída no chão; então eu me propus a chamar ajuda enquanto ele ficasse ali; nisso ele foi saindo e eu fui saindo atrás dele; eu tentei segurar ele, mas não consegui; eu voltei e peguei o elevador para avisar; quando eu desci ela estava no chão seminua e inconsciente; ela estava com a camisa aberta e com as roupas de baixo todas abaixadas; abaixadas para baixo do joelho; ela estava de calça jeans pelo que lembro; ela estava inconsciente na hora; de tão machucada não reconheci na hora; no local tinha marcas de sangue por onde ele arrastou ela; no dia eu fui na delegacia e reconheci o réu como sendo a mesma pessoa que tinha encontrado ao sair do elevador; eu não ajudei ela a se vestir, então não reparei se ela tinha lesões nas pernas (Evento 90, doc1, transcrição conforme a sentença resistida).



    Segundo ...., no momento em que era arrastada pelas pernas, a Vítima ... encontrava-se seminua, ou seja, com as calças jeans e a calcinha "abaixadas para baixo do joelho" e com a camisa aberta.



    No mesmo sentido, o Bombeiro Militar Carlos Augusto Cardoso, primeiro socorrista a chegar à cena do crime, deparou-se com ... ensanguentada. No momento, as calças dela tinham sido erguidas por alguma das pessoas presentes no local, a fim de evitar a exposição da Vítima seminua. No entanto, a blusa que ela vestia encontrava-se aberta:



    fomos acionados a princípio por uma agressão; chegamos um pouco antes da polícia militar; quando eu encontrei a vítima, tinha um cidadão que se identificou como médico disse que colocou as roupas dela para cima; a moça se encontrava com a blusa aberta (era uma blusa de botões); o médico relatou que as vestes dela estavam abaixadas; o rosto dela estava bastante machucado, nariz dela estava bem inchado; a região dos olhos bem arroxeada; a vítima estava desorientada quando iniciamos o atendimento; ela estava com a saturação baixa, o que trazia risco de vida; fizemos os procedimento e levamos a vítima para o hospital; chegamos ao local de 3 a 5 minutos depois que a ligação foi recebida; tinha bastante sangue no local (Evento 90, doc1, transcrição conforme a sentença resistida).



    Logo, o primeiro e robusto elemento indireto de prova do estupro consiste no fato de que ... encontrava-se parcialmente despida, inclusive com o sutiã à mostra e sem uma peça íntima (calcinha), que estava abaixada, junto com as calças, "pra baixo do joelho dela".



    O segundo elemento indireto, mas contundente, favorável à tese de estupro de vulnerável, é extraído a partir do expressivo tempo de duração da ação, incongruente com delitos de roubo a transeuntes.



    Conforme registro de câmeras de monitoramento que flagraram o Apelante ingressando no prédio logo atrás da Vítima, às 08h09min33s, ele se evadiu do local apenas às 09h22min (Evento 1, doc28-32, do auto de prisão em flagrante). 



    O terceiro forte elemento indireto de prova repousa no fato de que ... apresentava lesão anal.



    Consoante expôs o Policial Civil Josué Silvano de Souza, os integrantes do Corpo de Bombeiros "narraram que havia lesões nas partes intimas da vítima" (Evento 90, doc1, transcrição conforme a sentença resistida). 



    Tais lesões, cabe pontuar, foram verificadas por meio de exame pericial. Isso porque o Perito signatário do laudo, Dr. Bruno Balthazar Simon Neves, observou "vestígios de ato libidinoso que possa estar relacionado ao delito em apuração", consistentes em achados na região anal: "edema difuso em mucosa anal associado à fissura com sangramento ativo, discreto, em quadrante posterior esquerdo. Dor anal intensa durante coleta de swab local".



    Também de acordo com as conclusões do Perito, esses indícios físicos, "ainda que não sejam patognomônicos (exclusivos) são compatíveis com penetração anal recente, realizada de forma brusca" (Evento 25, doc1, do auto de prisão em flagrante).



    No tópico, cabe ponderar que não há indicativo de outras possíveis causas (fezes endurecidas ou volumosas, constipação intestinal, diarreia, doença pré-existente) para a constatação dos aludidos vestígios e, especialmente, para a dor momentânea e intensa que a Vítima sentiu ao permitir a coleta de material anal, o que reforça ainda mais a hipótese de penetração forçada.



    Reconhece-se que não foi encontrado esperma no swab da coleta anal (Evento 92, doc2). A ausência desse vestígio, todavia, não coloca em dúvida a ocorrência do fato, uma vez que não se sabe por quanto tempo durou a penetração; se o agente ejaculou; e se foi feita a higienização da Ofendida, emergencialmente hospitalizada em razão dos diversos ferimentos. O exame em que foi coletado o material, a propósito, foi assinado apenas às 18h38min52s do dia 13.10.20, ou seja, mais de 10 horas após o fato



    A presença de esperma no canal vaginal de ..., com DNA incompatível com o do Recorrente (Evento 92, do2), igualmente não abala a verossimilhança da acusação no tocante à autoria, tendo em vista que a Vítima é pessoa adulta sexualmente ativa; a C. A. P. é imputada exclusivamente a prática de coito anal; e é incontroverso que ele é a pessoa que esteve no subsolo do edifício onde ocorreram os fatos, na companhia da Ofendida, conforme a confissão espontânea daquele, as imagens de câmeras de monitoramentos existentes na vizinhança (Evento 1, doc 13-32, do auto de prisão em flagrante), e o confronto entre a pegada verificada no piso do prédio e o solado do tênis que o Apelante calçava na ocasião em que foi preso em flagrante (Evento 30, doc2 do auto de prisão em flagrante).



    (...) 



    Portanto, um raciocínio lógico-dedutivo demonstra que o Recorrente A. C. P. efetivamente praticou cópula anal com a Vítima ..., que se encontrava inconsciente e, por isso mesmo, incapaz de oferecer resistência. Esse resultado probatório de meios de prova é admitido pelo Código de Processo Penal em seu art. 239: "Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias".



    (...) 



    É o caso dos autos, uma vez que, como exposto, há pluralidade de sérios indícios diversificados e concomitantes, relacionados entre si: o Apelante comprovadamente é o autor das agressões contra a Ofendida, em cujo ânus foram encontrados sinais compatíveis com violência sexual; permaneceu sozinho na companhia dela por mais de 12min., tempo muito superior ao suficiente para subtração de celulares; e foi visto arrastando a Vítima seminua, evadindo-se da cena do crime em seguida.



    Nesse cenário, não há que se falar em inversão do ônus probatório, pois o Ministério Público do Estado de Santa Catarina se desincumbiu do ônus de demonstrar a responsabilidade do Recorrente a partir de prova cuja produção lhe era viável. Mais incriminadoras que as provas já apuradas somente a memória da Vítima, que, todavia, está permanentemente prejudicada por decorrência da inconsciência momentânea dela, causada pelo próprio C. A. P.



    Evidentemente, o Apelante poderia reverter essa conclusão. Bastava, para tanto, "uma versão plausível dos fatos apresentada pela defesa", como descrito nas razões de apelação.



    O relato apresentado por C. A. P., contudo, é inconsistente. Não é crível que as calças jeans justas trajadas pela Vítima na ocasião (Evento 1, doc28, do auto de prisão em flagrante) tenham acidentalmente caído para "abaixo do joelho dela", por ter sido arrastada pelas pernas. Soa ainda menos crível essa afirmação quando se sabe que até mesmo a calcinha de ... estava abaixada entre os joelhos e pés dela, assim como sua blusa estava aberta, deixando à mostra o sutiã.



    Também não convence a afirmação de que esse arrastamento é a causa provável da lesão encontrada no ânus - e não nos glúteos - da Ofendida, considerando a anatomia humana.



    Por fim, o Recorrente não explicou minimamente a razão de ter se prolongado no interior do prédio que invadiu, se rapidamente venceu a resistência da Vítima com socos e outros golpes violentos, e poderia imediatamente ter subtraído os bens e deixado o local de forma clandestina.



    Isso posto, é de rigor a manutenção da condenação de A. C. P. também pelo cometimento do delito previsto no art. 217-A, 1º, do Código Penal.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, igualmente afastou o pleito absolutório, à seguinte fundamentação (evento 66):



    “(...)



    Em que pese a irresignação do agravante, a pretensão esbarra, de fato, na impossibilidade de reexame probatório na via eleita.



    A Corte de origem, após acurada análise do acervo fático-probatório, concluiu pela devida comprovação da autoria e da materialidade delitiva. Conforme o acórdão, o réu "comprovadamente é o autor das agressões contra a Ofendida, em cujo ânus foram encontrados sinais compatíveis com violência sexual; permaneceu sozinho na companhia dela por mais de 12min., tempo muito superior ao suficiente para subtração de celulares; e foi visto arrastando a Vítima seminua, evadindo-se da cena do crime em seguida" (fls. 628-629).



    Nesse contexto, a revisão de tal entendimento, de modo a reconhecer a insuficiência de provas para a condenação, demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse prisma, quanto ao pleito absolutório, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente